Tribunal: TJDFT
Processo: 0000258-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000258-30.2017.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANGELO ROBERTO TOSTES SALLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA APÓS RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme inciso I do art. 335 do Código Civil, caberá a consignação em pagamento se o credor não puder ou, sem justa causa, se recusar a receber o pagamento. 1.1. Por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho, foram vertidas verbas para a entidade de previdência, a fim de que houvesse posterior complementação do benefício de aposentadoria, o que já é, inclusive, objeto de discussão em ação revisional conexa à consignação. 1.2. Não é injusta a recusa do participante em receber os valores vertidos para a entidade de previdência, uma vez que almeja a complementação da aposentaria. 1.3. Não se enquadrando a pretensão da entidade previdenciária em nenhuma das hipóteses do art. 335 do Código Civil, mostra-se inadequada a ação de consignação em pagamento. 2. A discussão levantada pela entidade previdenciária acerca de eventual desrespeito ao seu regulamento, impossibilidade de inclusão das horas extras em salário de participação, bem como desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais participantes deverá ser objeto de ação própria, tal qual a ação revisional de aposentadoria. 3. O interesse processual é condição da ação e corresponde à necessidade/utilidade da jurisdição, bem como adequação procedimental para uma demanda. 3.1. Não se vislumbra no presente caso a necessidade de jurisdição por meio da consignação em pagamento, já que os argumentos da entidade previdenciária devem lhe servir como matéria a ser contraposta ao pedido revisional de benefício de aposentadoria ajuizado anteriormente à consignação em pagamento. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, AOB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não deve subir em relação à invocada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de provas, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, AOB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028